Tribunal: TJDFT
Processo: 0753750-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA ENTRE REGIÕES ADMINISTRATIVAS. RESOLUÇÃO No 4 DO TRIBUNAL PLENO.
1. A competência, de regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração e, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).
2. A Resolução no 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno dispõe que a Região Administrativa do Park Way integra a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.
3. A delimitação territorial das Regiões Administrativas determinada por Resolução deste Tribunal constitui parâmetro objetivo para a fixação da competência jurisdicional.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, o suscitado.